Tribunal: CARF
Processo: 14485.002283/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/03/2002 a 30/09/2002
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PATRONAL/EMPRESA E SEGURADOS. PAGAMENTO ANTECIPADO. NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO RECOLHIDO. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE RUBRICA ESPECÍFICA EFETIVADO DE OFÍCIO RELATIVO A TRIBUTO DA MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, cuja natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial das rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e competência antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS - OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE DETERMINADAS RUBRICAS. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO EFETUADO E REVISTO DE OFÍCIO PARA LANÇAR RUBRICA COMPLEMENTAR ESPECÍFICA DE MESMA ESPÉCIE E NATUREZA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN, para as contribuições de Terceiros - Outras Entidades e Fundos, cuja natureza é de tributo sujeito a lançamento por homologação, não se observando dolo, fraude ou simulação, considera-se a existência de pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza das antecipações que vem a ser exigida pela autoridade fiscal no auto de infração do lançamento substitutivo efetuado e revisto de ofício com base em omissão ou inexatidão, lavrado por ocasião do procedimento de homologação da atividade exercida pelo contribuinte. Deste modo, o prazo decadencial para esta rubrica de mesma espécie e natureza deve ser contado a partir da ocorrência do respectivo fato imponível. Ocorrendo a caducidade, deve-se declarar o perecimento do direito potestativo da Administração Tributária de realizar o lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002283/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.545 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
SCHENCK PROCESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/03/2002 a 30/09/2002
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PATRONAL/EMPRESA E SEGURADOS. PAGAMENTO ANTECIPADO.
NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO RECOLHIDO. LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR DE RUBRICA ESPECÍFICA EFETIVADO DE OFÍCIO
RELATIVO A TRIBUTO DA MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF N.o 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato imponível a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, cuja
natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial das
rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato
imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e
competência antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa. DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS
-
OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE DETERMINADAS
RUBRICAS. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO EFETUADO E REVISTO
DE OFÍCIO PARA LANÇAR RUBRICA COMPLEMENTAR ESPECÍFICA
DE MESMA ESPÉCIE E NATUREZA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN,
para as contribuições de Terceiros - Outras Entidades e Fundos, cuja natureza é
de tributo sujeito a lançamento por homologação, não se observando dolo,
fraude ou simulação, considera-se a existência de pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica
específica de mesma espécie e natureza das antecipações que vem a ser exigida
pela autoridade fiscal no auto de infração do lançamento substitutivo efetuado
e revisto de ofício com base em omissão ou inexatidão, lavrado por ocasião do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002283/2007-18
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002283/2007-18

procedimento de homologação da atividade exercida pelo contribuinte. Deste
modo, o prazo decadencial para esta rubrica de mesma espécie e natureza deve
ser contado a partir da ocorrência do respectivo fato imponível. Ocorrendo a
caducidade, deve-se declarar o perecimento do direito potestativo da
Administração Tributária de realizar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à matéria decadência do lançamento no que se refere às
competências 03/2002, 04/2002, 08/2002, 09/2002, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 405/422), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 374/400), proferida em sessão de 26/03/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-20.851, da 11.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SPOI), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 84/115), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/03/2006
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às contribuições
previdenciárias e de Terceiros, mencionadas nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 11.457/07,
será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66).
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002283/2007-18

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
O pagamento, a segurado empregado, de participação nos lucros ou resultados da
empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCAPACIDADE DE ALTERAR
OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM LEI.
Os Acordos Coletivos de Trabalho comprometem empregadores e empregados, não
possuindo capacidade de alterar as normas legais que obrigam terceiros, ou de isentar o
Contribuinte de suas obrigações definidas por Lei.
DOCUMENTOS EM IDIOMA ESTRANGEIRO.
Para produzirem efeitos legais no País e valerem em repartições da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, os documentos em língua
estrangeira deverão ser legalizados pelo Serviço Consular no país de emissão,
traduzidos para o português por tradutor juramentado, e registrados no Registro de
Títulos e Documentos.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM ATRASO. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, e multa de mora.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
O prazo de defesa, com a prerrogativa de juntada de documentos, é de trinta dias a
contar da ciência da NFLD.
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido, quando não
tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente,
e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD 37.065.435-8
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/19; 25/26) e respectivo Relatório Fiscal juntado
aos autos (e-fls. 27/31), tendo o contribuinte sido notificado em 14/11/2007 (e-fl. 2), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n.o
37.065.435-8, lançada pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, que, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 25/29, refere-se a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte dos segurados empregados, à parte da empresa, à parte
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as contribuições
destinadas a Terceiros, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados
a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), em desacordo com o disposto
no § 9.o, alínea “j”, do artigo 28 da Lei n.o 8212/91, ou seja, em desacordo com a forma
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002283/2007-18

prevista na legislação específica - artigos 1.o, 2.o e 3.o da Medida Provisória n.o 794/94 e
reedições, convertida na Lei n.o 10.101, de 19/12/2000.

O montante lançado, incluindo juros e multa, é de R$ 536.816,09 (quinhentos e
trinta e seis mil e oitocentos e dezesseis reais e nove centavos), abrangendo as
competências de 02/2000, 02/2001 [decadência declarada pela DRJ e-fl. 385/386],
03/2002, 04/2002, 08/2002, 09/2002 [em lide], 03/2004, 06/2004, 03/2005, e 03/2006
[parcelado – conferir e-fl. 501/502, portanto fora da lide], consolidado em
09/11/2007.

O item 5 do Relatório Fiscal transcreve o artigo 2.o da MP 794/94, os artigos 1.o,
2.o e 3.o da Lei 10.101/2000, e demonstra as desconformidades dos pagamentos
efetuados nos subitens 5.1 a 5.3, relacionando as exigências previstas na referida
legislação, as quais não foram atendidas: "Resultados não pactuados previamente";
“Não objeto de negociação entre a empresa e seus empregados”; e “Pagamento de PLR
sem atingir as metas do acordo”.

O Relatório Fiscal ainda informa que:
- Aplica-se em matéria previdenciária o Princípio da Primazia da
Realidade, que demonstra que a simples classificação de uma verba,
como Participação nos Lucros ou Resultados, sem a devida obediência à
legislação, não a transforma em verba não incidente;
- O desconto dos segurados foi apurado deduzindo-se do recolhido, até o
limite máximo, conforme planilhas anexas;
- Os documentos examinados foram: folhas de pagamento 01/2000 a
12/2006; Acordos de Participação nos Resultados (cópias em anexo);
Atas de eleição da comissão de empregados; Editais de Convocação;
Cartas da Filosofia de Remuneração; Contratos de Trabalho e Rescisões;
Formulários de Avaliação de Performance; Pedidos de arquivamento dos
acordos juntos aos sindicatos; e Cartas de Convocação de Participação
endereçadas ao Sindicato;
- Foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, por sonegação
de contribuição previdenciária;
- Foram lavrados na ação fiscal o AI n.o 37.065.434-0, CFL 68, por deixar
de informar fato gerador (PLR) em GFIP, e o AI n.o 37.137.154-6, CFL
59, por deixar de efetuar o desconto de segurados sobre a PLR paga aos
empregados;
- A fiscalização foi atendida pelo Sr. Francisco Scatamburlo Neto,
contador, CPF 413.243.589-04, a quem foram prestados todos os
esclarecimentos necessários.

O Discriminativo Analítico do Débito – DAD, às fls. 04/06, apresenta os valores
das bases de cálculo, as alíquotas aplicadas e os valores devidos, por competência. O
Discriminativo Sintético de Débito – DSD, e o Discriminativo Sintético por
Estabelecimento – DSE, às fls. 07/09, apresentam, para cada estabelecimento e
competência, os valores devidos originários, o valor da multa e juros aplicados, e o
valor final devido.

Complementa o Relatório Fiscal o RL – Relatório de Lançamentos, fls. 10/11,
que apresenta os salários de contribuição apurados.

A fundamentação legal do lançamento de crédito é apresentada no Relatório
Fiscal e no anexo “Fundamentos Legais do Débito – FLD”, de fls. 12/15, onde consta
toda a legislação que embasa o lançamento, por tópico / rubrica, e por competência.

Foram ainda anexados pela fiscalização os seguintes documentos: IPC –
Instrução para o Contribuinte, fls. 02/03; REPLEG – Relatório de Representantes
Legais, fl. 16; VÍNCULOS – Relação de Vínculos, fl. 17; Mandados de Procedimento
Fiscal – MPF's, fls. 18/19; Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF, fl. 20;
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD's, fls. 21/22; Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF, fls. 23/24; Planilhas Demonstrativas, fls.
30/51; Acordos Coletivos, Editais, Atas de Assembleia, correspondências, balanço,
Listagens de Funcionários, fls. 52/76; e Procuração, fl. 78.

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002283/2007-18

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Tendo sido cientificada da NFLD em 14/11/2007, fl. 01, a Notificada, dentro do
prazo regulamentar, conforme despacho de fl. 304, contestou o lançamento de crédito
através do instrumento de fls. 81/ 112, com juntada dos seguintes documentos:
- Procuração e cópias autenticadas dos documentos dos procuradores,
DOC. N.o 1, fls. 113/117;
- 43.a Alteração de Contrato Social, DOC. N.o 2, fls. 118/127;
- Jurisprudência, DOC's ns.o 03/07, fls. 128/199 e 202/236;
- Cópias autenticadas de Acordos Coletivos e correspondências, DOC. N.o
8, fls. 237/251;
- Balanços e Planilhas demonstrativas, cópias simples / autenticadas,
DOC. N.o 9, fls. 252/257;
- Cópia simples da presente NFLD, fls. 258/302.

Alega em síntese que:
Da Tempestividade

Destaca a tempestividade da impugnação apresentada, tendo em vista que o
prazo de defesa expirou em 17/12/2007 (segunda-feira), nos termos do artigo 243, § 2.o,
do Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, na redação dada pelo Decreto n.o 6.103, de
30/04/2007.
Dos Fatos

Apresenta breve relato sobre a NFLD em epígrafe.
Decadência das Contribuições Previdenciárias

Alicerçado em jurisprudência, argumenta que as contribuições previdenciárias
têm caráter tributário.

Diante disso, e por serem tributos sujeitos ao “lançamento por homologação”
(artigo 150 do Código Tributário Nacional – CTN), as referidas contribuições estão
sujeitas ao prazo decadencial de 5 anos.

O artigo 146, inciso III, alínea “b”, da CF/88 determinou que as matérias
relativas à prescrição e decadência tributárias devem ser regulamentadas por Lei
Complementar, regulamentação esta feita pelo CTN nos artigos 150, § 4.o, e 173.
Assim, o prazo de 10 anos estabelecido pela Lei n.o 8.212/91 é manifestamente
inconstitucional.

Transcreve jurisprudência e menciona as cópias de julgados juntadas na Defesa
(doc. 3 a doc. 7).

Assim, considerando que a constituição definitiva do crédito previdenciário,
através da NFLD em tela, foi em 14/11/2007, deve ser reconhecida a decadência de
todos os supostos fatos geradores anteriores à competência de 11/2002 [03/2002,
04/2002, 08/2002, 09/2002 [em lide]], conforme determina o § 4.o do artigo 150 do
CTN.
Decadência das Contribuições Destinadas a Terceiras Entidades

Reitera os argumentos já expostos sobre decadência das contribuições
previdenciárias e argumenta que o extinto Conselho de Recursos da Previdência Social
– CRPS também já decidiu que o prazo de prescrição e decadência para as contribuições
destinadas a terceiras entidades é de 5 anos, nos termos do CTN. Transcreve trechos dos
Pareceres CJ n.o 828/99, n.o 1804/99, e n.o 1829/99.

Portanto, também em relação às competências anteriores a 11/2002, as
contribuições destinadas a terceiras entidades, lançadas nesta NFLD, devem ser
canceladas pela decadência.
Dos Motivos Determinantes do Cancelamento da NFLD
Improcedência do Lançamento Fiscal
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002283/2007-18

Apresenta breve síntese dos argumentos da auditora notificante, em relação aos
Acordos de PLR dos anos de 1999 a 2005 (doc. 08), e afirma que a fiscalização
pretendeu modificar os termos dos Acordos livremente ajustados entre o empregados, a
Comissão dos Empregados e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico. Tal entendimento é equivocado, uma vez que a
Notificada cumpriu as exigências legais para a concessão da PLR.

A PLR é desvinculada da remuneração em razão de expressa previsão
constitucional, conforme inciso XI do artigo 7.o da CF/88, o qual tem eficácia plena.
Transcreve o mencionado dispositivo legal, e doutrina.

Argumenta que a PLR incentiva a prática do entendimento e da negociação entre
empregados e empregadores. E, tendo em vista o seu aspecto constitucional, a
legislação ordinária não pode impor requisitos exacerbados.

Neste sentido, a Lei n.o 10.101/00 apenas tratou da forma da PLR, uma vez que a
natureza de verba não salarial já estava consagrada pela Constituição. Além do que, no
direito previdenciária deve prevalecer o principio da realidade, onde meros formalismos
não se sobrepõem à verdade dos fatos.

Reproduz doutrina e jurisprudência para corroborar os argumentos apresentados.

Ressalte-se que a Constituição Federal, em seu artigo 7.o, inciso XXVI,
reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho como direitos dos
trabalhadores, que visam à melhoria de suas condições sociais. Tais instrumentos são
considerados autônomos, e têm força de lei entre as partes. Transcreve julgado.

No presente caso, não houve o pagamento de PLR em substituição ao salário dos
empregados, os valores lançados correspondem, exatamente, ao que foi pactuado nos
Acordos, razão pela qual não devem sofrer incidência da contribuição previdenciária.
Destaque-se que não houve qualquer questionamento por parte da Fiscalização em
relação a este aspecto.
Metas ou Resultados Foram Previamente Pactuados

Pelo fato de os Acordos de PLR da Notificada, dos anos de 2001, 2003, 2004 e
2005, terem sido assinados em data posterior ao início do período de vigência, entendeu
a Fiscalização que não houve metas ou resultados previamente pactuados com os
empregados, em desacordo com o disposto no artigo 2.o, § 1.o, da Lei 10.101/2000
(transcreve).

Reproduz doutrina e destaca que, no caso específico, os Acordos de PLR dos
anos de 2001, 2003, 2004 e 2005 prevêem que o valor pago pela Notificada aos seus
empregados, a título de PLR, será estipulado com base no resultado obtido pela
empresa, levando em consideração exclusivamente o lucro operacional orçado
(reproduz trecho do Acordo).

Ou seja, os Acordos de PLR estão atrelados diretamente ao lucro da Notificada,
seja através de um percentual, seja pela definição de uma meta de rentabilidade a ser
alcançada. Enfim, não foi estipulado nos referidos Acordos de PLR qualquer tipo de
meta de desempenho.

Neste contexto, considerando que o artigo 2.o, § 1.o, inciso I, da Lei n.o
10.101/2000, não exige que os Acordos de PLR baseados em índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade sejam previamente pactuados, não assiste razão à
Fiscalização, motivo pelo qual os valores pagos a título de PLR pagos pela Notificada
devem ser excluídos do presente lançamento fiscal.

A descaracterização dos Acordos de PLR dos anos de 2001, 2003, 2004 e 2005
afronta o princípio da estrita legalidade, previsto nos artigos 5.o, inciso II, e 150, inciso
I, da CF/88, e nos artigos 96, 97 e 100 do CTN, visto que a Notificada cumpriu o
disposto no artigo 2.o, § 1.o, inciso I, da Lei 10.101/2000.
Inexistência de Acordos de PLR nos Anos de 1999 e 2000

O Sr. Auditor Fiscal afirma no Relatório Fiscal anexo a NFLD n.o 37.065.435-8
que a Notificada não apresentou no curso da ação fiscal os Acordos de PLR dos anos de
1999 a 2000. Segundo o entendimento adotado pela Fiscalização, os valores pagos a
título de PLR, sem a existência de negociação “são simples maquiagem de
nomenclatura de um sistema de bonificação da empresa”.

Sobre o assunto, verificamos que embora a Notificada não tenha apresentado os
Acordos de PLR dos anos de 1999 a 2000 durante a fiscalização, os referidos
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002283/2007-18

instrumentos existem e foram devidamente negociados com o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Osasco,
nos termos da Lei n.o 10.101/2000 (doc. n.o 8). Logo, é certo que, face à existência dos
Acordos de PLR para os anos de 1999 e 2000, no mínimo, devem ser retificados os
valores inicialmente lançados na presente NFLD.
Inexistência de Arquivamento no Sindicato

Afirma o Sr. Auditor Fiscal que o Acordo de PLR do ano de 2001 não foi
arquivado no Sindicato. No entanto, a Notificada destaca que no Acordo de PLR do ano
de 2001, consta o carimbo de arquivamento do referido instrumento na entidade sindical
dos Trabalhadores, sob. n.o 1810. Assim, é totalmente infundada a alegação feita na
NFLD.
Valores Distribuídos a Título de PLR não
Refletem o Disposto no Acordo de PLR

No que se refere aos argumentos desenvolvidos pelo Sr. Auditor Fiscal, no
sentido de que a Notificada não observou os critérios (lucro operacional) estabelecidos
nos Acordos de PLR dos anos de 2001, 2003, 2004 e 2005, para pagamento da PLR, os
documentos disponibilizados durante a fiscalização comprovam justamente o contrário.

Antes de mais nada, é preciso deixar claro que existe diferença entre o lucro
operacional indicado na DIRPJ e o lucro orçado pela empresa.

Para a verificação do exame do lucro da empresa, a Fiscalização
equivocadamente utilizou as informações da DIRPJ, que indica o lucro operacional da
empresa. Ocorre que os valores distribuídos a título de PLR pela Notificada têm como
base o valor do Lucro Operacional Orçado pela empresa, em cada exercício fiscal, em
cumprimento ao disposto nas Cláusulas 2.a dos Acordos de PLR 2001, 2003, 2004 e
2005.

Conforme comprovam os Balanços de Orçamento (doc. n.o 9), a Notificada de
fato, observou os critérios estabelecidos nos Acordos de PLR, qual seja, o atingimento
do lucro operacional orçado para fins de pagamento da PLR. Isso por si só já demonstra
que o presente lançamento fiscal partiu de falsas premissas e, portanto não deve
subsistir.

Desta forma, resta evidente que os pagamentos da PLR feitos pela Notificada no
período de fevereiro de 2000 a março de 2006, referentes aos Acordos de PLR dos
anos-base de 1999 a 2005, não devem ser considerados como remuneração e, portanto,
base de cálculo da contribuição previdenciária.
A Inaplicabilidade da Taxa SELIC

Transcreve jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a argumenta que a
aplicação da Taxa SELIC sobre os débitos em atraso implica:
- Ilegítimo aumento da carga tributária;
- Troca indevida de juros moratórios por juros remuneratórios; e,
- Aplicação de índice fixado através de atos infralegais.

Contesta sua aplicação e requer que os juros aplicados não excedam a 1% ao
mês.
Conclusão e Pedido

Pelo exposto, requer que seja decretada a insubsistência da NFLD em epígrafe,
com consequente cancelamento do débito.

A Notificada protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente pela juntada de novos documentos, bem como pela realização
de perícia, se for necessário.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo
foram abordados especialmente os seguintes tópicos: a) Da decadência parcial do direito de
lançar, aplicando-se o art. 173, I, do CTN por entender que para as rubricas de PLR não houve
pagamento; b) Constitucionalidade/Legalidade; c) NFLD Revestida das Formalidades Legais;
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002283/2007-18

d) Ausência de Negociação Prévia nos Acordos de PLR de 2001, 2003, 2004 e 2005;
e) Pagamento de PLR em Desacordo com o Estipulado nos Acordos de 2001, 2003, 2004 e 2005
– PLR ano base 2001, PLR ano base 2003, PLR ano base 2004, PLR ano base 2005; f) Acordo
de PLR de 2001 – Arquivamento no Sindicato; g) Dos acréscimos Legais, Dos juros Taxa
SELIC; e h) Da produção de provas, perícia, juntada de documentos.
Ao final, consignou-se que julgava no sentido de acatar parcialmente a arguição
de decadência do lançamento, em relação às competências 02/2000 e 02/2001, aplicando o art.
173, I, do CTN, indeferir os pedidos de produção de novas provas/juntada de documentos e
negar a realização de perícia técnica e, no mérito, pela procedência em parte do lançamento, em
razão da exclusão dos valores relativos às competências decadentes, conforme demonstrado no
Discriminativo Analítico de Débito Retificado (DADR), consolidado na mesma data do
lançamento originário.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, protocolado em 08/07/2009 (e-fl. 405), o sujeito passivo,
reiterando termos da impugnação, nos pontos em que foi vencido (lançamento não decaído
relativo as competências 03/2002, 04/2002, 08/2002, 09/2002, 03/2004, 06/2004, 03/2005,
03/2006), postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Decadência das contribuições previdenciária e das contribuições destinadas a
Terceiros; b) Improcedência do lançamento por não caracterizar a PLR dos anos de 1999 a 2005
remuneração, sendo de previsão constitucional, abordando-se sobre metas ou resultados
previamente pactuados, tratando acerca da suposta inexistência de Acordos de PLR nos anos de
1999 e 2000, cuidando dos valores distribuídos a título de PLR conforme acordado distinguindo
lucro orçado de lucro operacional e comentando sobre a suposta inexistência de arquivamento no
Sindicato; e c) Inaplicabilidade da taxa SELIC.
Com o recurso voluntário foram juntados documentos, sendo, além de atos
constitutivos, procuração e cópia da decisão recorrente e sua intimação, ementas dos Tribunais
Regionais Federais sobre a matéria em litígio (e-fls. 479/484), ementas dos Tribunais
Trabalhistas sobre a matéria em litígio (e-fls. 485/487), página do orçamento, do Balanço
Patrimonial e do Livro Razão de 2003 e 2004 para apontar que as rubricas “PLR” e “BÔNUS”
discriminadas são despesas com o pagamento da PLR e do Bônus no ano de 2003, sem
necessidade de previsão na cláusula 2.a do Acordo de PLR de 2003 (e-fls. 488/497) e página do
Livro Razão do exercício encerrado em 31/10/2005 para demonstrar o estorno de parte da PLR
do ano base de 2003 – rubrica estorno de parte do PLR em 31/10/2005 (e-fl. 498).
Em momento posterior ao protocolo recursal sobreveio petição (e-fls. 501/502) do
recorrente, subscrita em 29/01/2010, após protocolo do recurso voluntário, informando que
incluirá os fatos geradores posteriores a competência 11/2002, face a notificação do lançamento
em 14/11/2007 (e-fl. 2), no Parcelamento da Lei n.o 11.941/2009 (incluiu no parcelamento as
competências 03/2004, 06/2004, 03/2005, 03/2006).
Quanto ao lançamento no que se refere aos fatos geradores anteriores a 11/2002,
afirma que resta decaído (teria decaído nas competências 03/2002, 04/2002, 08/2002, 09/2002),
de modo que mantém a controvérsia apenas para este ponto renunciando “parcialmente a
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002283/2007-18

quaisquer alegações de direito sobre as quais se funda o referido recurso administrativo” para
as demais temáticas (e-fl. 502), sendo certificado que o recorrente, doravante, “só questiona a
decadência da parte que segue com este processo (original) para apreciação” (e-fl. 548), até
porque as temáticas de mérito relativos aos créditos das competências parceladas (que confessou
e renunciou a tese de defesa) são as mesmas dos créditos das competências que questiona a
decadência do lançamento, tendo, então, ocorrido a transferência dos créditos parcelados para
outro processo (e-fls. 535/540), mantendo-se nestes autos os créditos das competências que
necessita de debate da decadência do lançamento no que se refere às competências 03/2002,
04/2002, 08/2002, 09/2002.
Por conseguinte, ainda remanesce litígio, de modo parcial para analisar a
decadência do lançamento no que se refere às competências 03/2002, 04/2002, 08/2002 e
09/2002 (e-fls. 534/537, 541/543). Além disto, o referido petitório de renúncia recursal faz essa
ressalva.
Em acréscimo, a DRJ já havia reconhecido a decadência do lançamento em
relação as competências 02/2000 e 02/2001.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário, no ponto em que não foi renunciado, para analisar a
decadência do lançamento no que se refere às competências 03/2002, 04/2002, 08/2002 e
09/2002 (e-fls. 534/537, 541/543), atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de
conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 10/06/2009, e-fl. 403, protocolo recursal em 08/07/2009,
e-fl. 405, e despacho de encaminhamento, e-fl. 500), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002283/2007-18

De mais a mais, reitero que, em momento posterior ao protocolo recursal
sobreveio petição (e-fls. 501/502) do recorrente, subscrita em 29/01/2010, após protocolo do
recurso voluntário, informando que incluirá os fatos geradores posteriores a competência
11/2002, face a notificação do lançamento em 14/11/2007 (e-fl. 2), no Parcelamento da Lei n.o
11.941/2009 (incluiu no parcelamento as competências 03/2004, 06/2004, 03/2005, 03/2006),
afirmando que o lançamento, no que se refere aos fatos geradores anteriores a 11/2002, decaiu
(teria decaído nas competências 03/2002, 04/2002, 08/2002, 09/2002), de modo que manteve em
parte a controvérsia renunciando “parcialmente a quaisquer alegações de direito sobre as quais
se funda o referido recurso administrativo” (e-fl. 502), sendo certificado que o recorrente,
doravante, “só questiona a decadência da parte que segue com este processo (original) para
apreciação” (e-fl. 548), até porque as temáticas de mérito relativos aos créditos das
competências parceladas (que confessou e renunciou a tese de defesa) são as mesmas dos
créditos das competências que questiona a decadência do lançamento, tendo, então, ocorrido a
transferência dos créditos parcelados para outro processo (e-fls. 535/540), mantendo-se nestes
autos os créditos das competências que necessita de debate da decadência do lançamento no que
se refere às competências 03/2002, 04/2002, 08/2002, 09/2002.
Por conseguinte, ainda remanesce litígio, apesar que parcial, tão-somente para
analisar a decadência do lançamento no que se refere às competências 03/2002, 04/2002,
08/2002 e 09/2002 (e-fls. 534/537, 541/543) e o petitório de renúncia recursal faz essa ressalva.
Sendo assim, conheço parcialmente do recurso voluntário nos termos da análise
remanescente, apenas para conhecer a temática da decadência, ou não, do lançamento no que se
refere às competências 03/2002, 04/2002, 08/2002 e 09/2002 (e-fls. 534/537, 541/543).
Mérito
- Decadência
A defesa advoga, em suma, que se operou a decadência do lançamento relativo as
competências 03/2002, 04/2002, 08/2002, 09/2002. Isto porque, a notificação do lançamento
data de 14/11/2007 (e-fl. 2) e vindica a aplicação do art. 150, § 4.o, do CTN, face aos
recolhimentos antecipados previdenciários e de Terceiros para outras rubricas diversas da PLR
nos respectivos períodos. A DRJ ao julgar o caso aplicou o art. 173, I, do CTN, sob argumento
de que para as rubricas de PLR pagas não houve reconhecimento, tendo deixado de oferecê-las
como base de cálculo e deixando de declará-las em GFIP.
Pois bem. A autuação é de contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados, à parte da empresa (segurados,
Patronal/Empresa, SAT/RAT/GILRAT), e as contribuições destinadas a Terceiros, incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados a título de Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR). Lado outro, o relatório da DRJ ao sintetizar o relatório fiscal informa que
“[o] desconto dos segurados foi apurado deduzindo-se do recolhido, até o limite máximo”
(e-fl. 377), pelo que claramente deixa de haver controvérsia de que houveram pagamentos
previdenciários para os segurados, ainda que sobre outras rubricas que não a PLR.
Retornando ao relatório fiscal (e-fls. 27/31) confirmo o quanto anotado no
relatório da DRJ (e-fl. 30, item 8). Outrossim, observo que o Mandado de Procedimento Fiscal
(e-fl. 20) objetivava, para o período 01/2000 a 12/2006, verificar o “cumprimento das
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002283/2007-18

obrigações relativas às Contribuições Sociais administradas pela SRP, em nome do INSS, e
àquelas relativas a terceiros conveniados”, com a seguinte descrição sumária:
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – RENDIMENTOS PAGOS, DEVIDOS
OU CREDITADOS A SEGURADOS EMPREGADOS; VERIFICAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RENDIMENTOS
PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS; VERIFICAÇÃO
DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DO CONTRIBUINTE.
Por sua vez, além da atividade administrativa de lançamento ser plenamente
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, o Termo de Encerramento da
Ação Fiscal (e-fl. 25) aponta apenas a NFLD destes autos como lavrada, além das obrigações
acessórias correlatas CFL 68 (deixar de informar esse fato gerador, rubrica PLR, em GFIP) e
CFL 59 (deixar de fazer o desconto dos segurados sobre a rubrica PLR). Traz, ainda, a
informação de que foram analisados os “Comprovantes de Recolhimento”, o “Livro de Registro
de Empregados”, a “Folha de Pagamento”, a “GFIP” e “outros elementos” (e-fl. 25). Informa,
igualmente, que: “O presente Termo atesta o encerramento do procedimento fiscal previsto no
MPF n.o 09396416/00 referente às contribuições sociais previstas no art. 11, parágrafo único,
alíneas "a", "b" e "c", da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, e contribuições por lei devidas a
terceiros, provenientes de empresas ou equiparadas, conforme prevê os arts. 2.o e 3.o, da Lei n.o
11.457, de 16/03/2007. Período Fiscalizado: 01/2000 a 12/2006” (e-fl. 25).
Noutro prisma, o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (e-fls.
23/24) solicitou os seguintes elementos (não havendo relato de negativa de apresentação):

Nos termos do disposto no inciso III do art. 32 e nos parágrafos 1.o e 2.o do art.
33, ambos da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, e dos arts. 1.o e 3.o da Lei 11.098, de
13 de janeiro de 2005, fica o sujeito passivo intimado a apresentar os documentos e a
prestar os esclarecimentos e as informações abaixo relacionados, sob pena de autuação:
-- Informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arq, Dig. da SRP atual ou em vigor a época de ocorrência dos fatos geradores
-- Contrato social e alterações
-- Cópia de comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais e
contador
-- Organograma da empresa
-- Livro Diário em meio magnético
-- Livro Razão em meio magnético
-- Balancetes Contábeis
-- Balanços patrimoniais
-- DIRPJ/DIPJ e comprovantes de entrega
-- Plano de contas
-- Folhas de pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes
individuais e trabalhadores avulsos)
-- Folhas de Pagamento PLR – empregados e administradores
-- Tabela de incidência gerada pelo sistema de folha de pagamento
-- Arquivos originais da GFIP (SEFIPCR, RE)
-- Acordos, convenções e dissídios coletivos
-- Acordos de PLR e anexos
-- Regulamento da participação nos lucros ou resultados – PLR
-- Comprovação de eleição de comissão e atas de reunião
-- Comprovação de Arquivamento dos Acordos de PLR no sindicato

A documentação relacionada, relativa ao período de 01/2000 a 12/2006, e a todos
os estabelecimentos da empresa, inclusive obras de construção civil, deverá ficar à
disposição desta Fiscalização, no endereço (...), a partir de 30/04/2007 à 8 horas e 00
minutos, e durante todo o desenvolvimento do procedimento fiscal. A referida
documentação deverá, ainda, ser liberada com vistas copias à extração de reprográficas,
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002283/2007-18

destinadas à instrução processual, podendo, também, o sujeito passivo, se preferir,
fornecer as cópias que se fizerem necessárias.
Nesta toada, observo que decorre do próprio procedimento fiscal em análise que a
autuação se originou a partir do recolhimento parcial das contribuições fiscalizadas em razão do
não recolhimento de contribuições sobre a rubrica PLR paga. É da própria natureza do
lançamento da PLR.
A DRJ e a autoridade fiscal consideraram aplicável o art. 173, I, do CTN, sob o
argumento de que sobre a rubrica PLR paga não houve recolhimento de contribuições, logo
entenderam que inexiste pagamento, de modo que se aplica o referido normativo como norma de
regência. Todavia, a Súmula CARF n.o 99, aplicada para as contribuições previdenciárias
(Patronal/Empresa, SAT/RAT/GILRAT, Segurados), e por analogia para as contribuições
devidas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos), estabelece que:
SÚMULA CARF N.o 99: “Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Neste sentido, entendo aplicável o art. 150, § 4.o, do CTN, pelo que, considerando
a notificação em 14/11/2007 (e-fl. 2), tem-se a decadência do lançamento relativo as
competências 03/2002, 04/2002, 08/2002, 09/2002.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso, apenas para enfrentar a temática da decadência do
lançamento no que se refere às competências 03/2002, 04/2002, 08/2002, 09/2002 e, no mérito,
dou-lhe provimento para, diante da notificação de lançamento realizada em 14/11/2007, declarar
a decadência do lançamento relativo as competências 03/2002, 04/2002, 08/2002, 09/2002.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, apenas quanto à
matéria decadência do lançamento no que se refere às competências 03/2002, 04/2002, 08/2002,
09/2002, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.002283/2007-18

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital